Tribunal: TJBA
Processo: 0300603-75.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300603-75.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSEVAL BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
. Tribunal do júri.
HOMICÍDIO
qualificado
e ocultação de cadáver

(art.
artigo 121, §2º,
I
e
IV,
e art. 211,

do
Código Penal
).
Penas de multa e
20
(
vinte
) anos de reclusão.
Regime fechado.

Dosimetria.
Primeira etapa. Crime de homicídio.
Elevação da pena-base.

Presença de
duas
qualificadora
S
.

Deslocamento de
uma
qualificadoras para
a
primeira etapa da pena. Possibilidade.
Inocorrência
de
Bis in idem
.
Crime de ocultação de cadáver. Demora na localização do corpo. Estado avançado de decomposição. Sofrimento causado aos familiares. Recrudescimento da reprimenda justificado.

Majoração da pena-base desproporcional.
Critério que excede a fração de 1/8 incidente sobre o intervalo da pena abstrata por cada circunstância judicial desfavorável.
Ausência de justificativa para o tratamento mais severo.
Pena redimensionada
em ambos os delitos
.
Detração a cargo do juízo de execução.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
I
MPOSSIBILIDADE
.
Preceito secundário. Norma cogente.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Hipossuficiência do réu considerada na fixação do valor dia-multa.

REPARAÇÃO MÍNIMA AOS HERDEIROS DA VÍTIMA.

Condenação afastada. AusÊncia de pedido expresso na denúncia. Sentença em desconformidade com a jurisprudência do stj.

Recurso
DEFENSIVO
conhecido e provido
em parte.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300603-75.2020.8.05.0004, provenientes da Comarca de
Alagoinhas/
BA, em que figuram, como Apelante,
JOSEVAL BISPO DOS SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER
E
DA
R
PROVIMENTO

PARCIAL
ao Apelo

Defensivo,
para
redimensionar a
s
pena
s
-base
s
,
to
rnando

definitiva a pena de 13 (treze) anos e
3 (três) meses de reclusão
e
53 (cinquenta e três) dias-multa,
além de
exclu
ir
a reparação indenizatória
,
mantendo-
se
os demais termos d
a sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06